Tribunal: TJPA
Processo: 0811643-47.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0811643-47.2022.8.14.0401

APELANTE: LUIS NETO FERREIRA GUIMARAES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, §2°, VII, DO CP – ROUBO MAJORADO
– USO DE ARMA BRANCA
–

REFORMA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA
– REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL –
PROCEDÊNCIA.

A imposição da pena em concreto, impõe ao julgador estrita obediência aos limites fixados no ordenamento constitucional e na legislação penal em vigor e, utilizando-se do livre convencimento motivado, imponha o quanto deve ser cumprido pelo réu, observando fielmente os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e individualização

da pena e ainda, ao que determina o próprio art. 93, inciso IX da CF/88, isto é, a necessidade de se fundamentar as decisões judiciais, o que, não ocorre no caso em análise, além do que, a única circunstância judicial negativada pelo juízo sentenciante (culpabilidade), apresenta fundamentos vagos e genéricos, razões pelas quais deve ser redimensionada a pena imposta. Pena-base para o crime de roubo, fixada no mínimo legal, 04 (quatro) anos de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias-multa; mantido o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea na fase 2ª fase da dosimetria, porém, diante do que dispõe a súmula 231, do C. STJ, apelante que permanece condenado à pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa; ausentes na 3ª fase de dosimetria da pena, causas de diminuição de pena, fica mantida a causa de aumento disposta no inciso VII, §2°, art. 157, do CP, na fração mínima de 1/3, razão pela qual, fica o apelante
LUÍS NETO FERREIRA GUIMARÃES
, condenado definitivamente à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto e mais o pagamento no importe de 13 (treze) dias-multa;
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
– UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e dar-lhe provimento
, para redimensionar a pena do apelante
LUÍS NETO FERREIRA GUIMARÃES
, para
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial semiaberto e mais o pagamento no importe de 13 (treze) dias-multa,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

LUÍS NETO FERREIRA GUIMARÃES
,
por meio da defensoria pública, interpôs o presente recurso de apelação contra a sentença proferida pelo

Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Narra a denúncia que no dia 28/06/2022, por volta de 21h00min, no estacionamento da pizzaria
Uata Pizza
, localizada na Av. Duque de Caixas, n.° 834, bairro do Marco, o acusado Luís Neto Ferreira Guimarães, cometeu o crime de roubo em desfavor de Maysa Quaresma Dias.

De acordo com o Ministério Público, a vítima, funcionária da pizzaria, estava em seu horário de intervalo manuseando seu telefone celular no estacionamento de seu local de trabalho, ocasião em que o denunciado, mediante grave ameaça exercida pelo emprego de arma branca, tipo facão, anunciou o assalto e ordenou que lhe entregasse o bem, caso contrário a mataria.

Diante de tais circunstâncias, a vítima entregou o telefone ao acusado, que empreendeu fuga do local em uma bicicleta. A ofendida comunicou o fato aos seus colegas de trabalho, que, por sua vez, passaram a perseguir o denunciado, tendo estes encontrando no trajeto uma viatura da polícia militar, indicando o trajeto que o acusado havia feito. A guarnição policial empreendeu diligências e o encontrou as proximidades da Tv. Vileta, quando os policiais presenciaram que o indivíduo jogou o facão usado no crime e celular roubado no chão.

Consignou o
dominus litis
, que a vítima chegou ao local e comunicou aos policiais que o aparelho celular encontrado, era de sua propriedade.

Preso em flagrante, o acusado foi encaminhado a Seccional Urbana da Sacramenta, onde confessou a prática do crime de roubo.

Por tais fatos, o acusado foi denunciado pelo crime de roubo majorado.

Transcorrida a instrução processual, o juízo
a quo
julgou procedente a denúncia e condenou Luís Neto Ferreira Guimarães

à pena de 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto e mais o pagamento de 56 (cinquenta e seis) dias-multa, pelo crime descrito no art. 157, §2°, VII, do Código Penal.

Inconformado, interpôs o presente recurso, postulando pela reforma da sentença, para que seja reanalisada a dosimetria da pena, destacando o apelante que os fundamentos apresentados pelo juízo sentenciante para negativar a circunstância judicial que trata da culpabilidade, são inidôneos, razão pela qual requer o afastamento da referida circunstância legal e a fixação da pena-base no mínimo legal, prevista para o crime de roubo.

Em
contrarrazões,
o Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo conhecimento e o provimento do apelo, a fim de que seja afastada a circunstância judicial desfavorável da culpabilidade.

É o relatório.

À revisão necessária, com pretensão de inclusão em pauta junto ao plenário virtual
.

VOTO

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. REANALISE NA DOSIMETRIA DA PENA
.

O apelante, pugna pela reforma da sentença, para que seja reanalisada a dosimetria da pena, destacando, neste ponto, que os fundamentos apresentados pelo juízo singular para negativar a circunstância judicial que trata da culpabilidade, são inidôneos, razão pela qual requer o afastamento da referida circunstância legal e a fixação da pena-base no mínimo legal, prevista para o crime de roubo.

Na espécie, o juízo de primeiro grau fixou a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e mais o pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, apresentando os seguintes fundamentos, após o exame das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP (ID 11764943):

(...) “O réu apresenta antecedentes criminais (FAC ID 79030466), mas por se tratar de ação penal em andamento, deixo de valorá-los negativamente; a culpabilidade é censurável. Mais censurável ainda, pela opção deliberada do agente criminoso em agir ao arrepio da norma legal, podendo fazê-lo em conformidade com ela; a conduta social e personalidade do agente sem dados específicos para uma avaliação; o comportamento da vítima é desfavorável ao réu, uma vez que em nada contribuiu para a ocorrência do crime, no entanto, em razão da súmula n.° 18, do TJPA, considero neutra para a fixação da pena-base; os motivos determinantes do crime são a ganância e a obtenção de lucro fácil, próprios do tipo; as circunstâncias do crime lhe prejudicam, mas serão analisadas na segunda fase da dosimetria; e por fim, as consequências do crime, concorrem para o aumento da violência, o que, desencadeia uma série de malefícios à sociedade, mas por ser do tipo, considero neutro para efeito de fixação da pena-base”.

Analisando os fundamentos apresentados pelo juízo sentenciante, quando da fixação da pena-base, entendo que assiste razão ao apelante.

Com efeito, sabe-se que a imposição da pena em concreto, impõe que o julgador obedeça os limites estabelecidos na legislação penal em vigor e, utilizando-se do livre convencimento motivado, constitua o quanto deve ser cumprido pelo réu, fielmente observando os princípios constitucionais da proporcionalidade, razoabilidade e individualização da pena e ainda, ao que determina o art. 93, inciso IX da carta política de 1988, isto é, a necessidade de se fundamentar as decisões judiciais em fatos dispostos nos autos processuais, o que, entendo não ocorre no caso em análise, considerando, ainda que a única circunstância judicial negativada pelo juízo sentenciante (culpabilidade), apresenta fundamentos vagos e genéricos.

Por tais motivos, passo a fazer uma nova dosimetria da pena:

1ª Fase
:

Das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP
:

01)
Culpabilidade
: verifica-se que é a mesma inserida no tipo penal, razão pela qual deve ser considerada como circunstância neutra;

2)
Antecedentes
: o réu possui antecedentes criminais em seu desfavor, conforme registra sua certidão de antecedentes criminais (ID 11764941), no entanto, deixo de valorá-la negativamente, pois, trata-se da existência de ações penais em andamento (Súmula 444, do C. STJ);

3)
Conduta social
: não há meio idôneo para aferi-la, pelo que deve ser considerada circunstância neutra;

4)
Personalidade
: não há critérios para avaliação, logo, merece valoração neutra.

5)
Motivos do crime
: o juízo sentenciante os avaliou negativamente, entretanto sem referência a elementos concretos dos autos, sendo necessário, portanto, considerá-la como circunstância neutra;

6)
Circunstâncias
: são normais as espécie, merecendo valoração neutra;

7)
Consequências
: merecem valoração neutra, por não extrapolarem à normal consumação do tipo penal;

8)
Comportamento da vítima
: em nada colaborou para à prática do delito, razão pela qual procedo à valoração neutra desta circunstância judicial.

À vista das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, fixo a pena-base no mínimo legal, previsto para o crime de roubo, isto é,
04 (quatro) anos de reclusão
e o pagamento no importe de
10 (dez) dias-multa
.

Na
2ª fase
da dosimetria da pena, ausentes circunstâncias agravantes, deve ser mantido o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, porém, deixo de aplicá-la em razão do que dispõe a súmula 231
[1]
, do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual, permanece o apelante condenado à pena de
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Por fim, na 3ª e última fase da dosimetria, ausentes causas de diminuição de pena, mantenho o reconhecimento da causa de aumento de pena, prevista no inciso VII, do art. 157, §2°, do Código Penal (crime cometido mediante o uso de arma branca), no patamar mínimo legal, correspondente a fração de 1/3 (um terço), pelo que fica o apelante definitivamente condenado á pena de
05 (cinco) e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
e mais o pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Inviável, a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, pois não preenchidos os requisitos dispostos no art. 44, do CP.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, e acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço

do

recurso e dou-lhe provimento, redimensionando a pena imposta ao apelante
LUÍS NETO FERREIRA GUIMARÃES
, para
05 (cinco) e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
e o pagamento de 13 (treze) dias-multa
, nos termos da fundamentação
.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

[1]

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
ROUBO MAJORADO
.
DOSIMETRIA DA PENA
.
INCIDÊNCIA DAS ATENUANTES DA MENORIDADE RELATIVA E DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
.
PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231/STJ
. VALIDADE. SUSPENSÃO DE JULGAMENTO DO FEITO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1
. Embora reconhecida a incidência das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, tendo a pena-base sido fixada no piso legal, descabe falar em ilegalidade no cálculo dosimétrico, pois, a teor do entendimento da Súmula 231/STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

2. "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)" (AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023)
. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 883.325/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)

Belém, 18/06/2024